Tribunal: STF
Processo: HC 54334
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- Habeas corpus. "Prescrição da ação penal. Inocorrência. Acusado reincidente, consoante reconhecido na sentença que transitou em julgado. O prazo de prescrição é aumentado de um terço, na conformidade do disposto no art. 110, § único do código penal". Ordem de habeas corpus indeferida.